Tribunal: CARF
Processo: 11762.720009/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720009/2017-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.437 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
TAKEDA PHARMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2016
CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES. IMPORTAÇÃO
SEM
LICENÇA
DE
IMPORTAÇÃO.
SIMPLES
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não constitui infração ao controle administrativo das importações, por importar
mercadoria sem licença de importação ou documento equivalente, a
classificação tarifária indevida, ainda que a nova classificação exija
licenciamento não automático, desde que a mercadoria esteja corretamente
descrita na declaração de importação e com todos os elementos necessários à
sua identificação e enquadramento tarifário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro Rodrigo Mineiro
Fernandes, que lhe negou provimento e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro não apresentou a declaração de voto, que
deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no
343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720009/2017-91
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.437 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720009/2017-91

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão
tomada no acórdão no 3402.006.466, de 23 de abril de 2019 (e-folhas 355 e segs), que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/05/2012 a 31 05/2016
MULTA POR FALTA DE LICENCIAMENTO. RECLASSIFICAÇÃO. REVISÃO
ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
A importação de mercadoria sem licença com o enquadramento incorreto na
Nomenclatura Comum do Mercosul resulta em violação ao controle administrativo
efetuado pelo órgão anuente, quando a correta classificação resulta em tratamento
administrativo diverso, sendo devida a aplicação da multa de 30% por falta de Licença
de Importação (LI).
REVISÃO
ADUANEIRA.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
MERCADORIAS
PARAMETRIZADAS PARA OS CANAIS VERDE. AMARELO E VERMELHO DE
CONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. INSTITUTO ADUANEIRO.
A Revisão Aduaneira é um típico instituto aduaneiro, sob a matriz legal do artigo 54 do
Decreto-lei n° 37/1966, na qual todo o procedimento aduaneiro da importação
executado pela administração aduaneira ou sob seus controles são revistos, dentro do
prazo decadência!, e não se encontra limitada pelo artigo 146 e 149 do CTN.
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO.
HOMOLOGAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
O desembaraço aduaneiro, nas importações parametrizadas para os canais verde,
amarelo e vermelho, não homologa, nem tem por objetivo central homologar os atos
praticados pelo sujeito passivo na importação. Tal homologação ocorre apenas com a
revisão aduaneira (homologação expressa), ou com o decurso de prazo (homologação
tácita).
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. BASE DA CONFIANÇA. DECLARAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO ANTERIORES.
As verificações efetuadas nas Declarações de Importação parametrizadas para os canais
amarelo e vermelho, e. posteriormente, o desembaraço das mercadorias sujeitas ao
refendo controle, podem configurar-se como atos praticados por autoridade
administrativa passíveis de gerar confiança por parte do importador (base da confiança),
mesmo que sujeitas ao procedimento revisional. Os atos dos importadores derivados da
confiança manifestada nessa base poderão estar sob a guarda da proteção da confiança,
através da aplicação do parágrafo único do artigo 100 do CTN, desde que configurada a
habitualidade na prática do ato e anterioridade, o que não ocorreu no caso concreto.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 395 e segs) e admitida
em sede de exame de admissibilidade foi quanto à aplicabilidade da multa de 30% por falta de
licença de importação - ADN Cosit no 12/1997.
Conforme decisão paradigma apresentada pela recorrente, há duas condições
para a exigência da multa em foco. A primeira é a de que haja efetivamente exigência de
licenciamento não automático para a nova classificação indicada pela Fiscalização Federal para
as mercadorias. A segunda é a de que a mercadoria não esteja corretamente descrita e com todos
os elementos necessários à sua correta classificação fiscal. Já no recorrido, embora o Colegiado
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.437 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720009/2017-91

tenha considerado presentes as condições para aplicação do ADN Cosit no 12/1997, entendeu que
a multa seria aplicável porque a importação, depois da mercadoria ser reclassificada, estava
sujeita a licenciamento não automático. Observe-se:
Constata-se, portanto, que o produto HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSATO
NCM 3003.90.99 foi importado sem uma licença específica para ele, e sua importação
resultou em violação ao controle administrativo efetuado pelo órgão anuente
(ANVISA), que não pode efetuar a verificação pela declaração incorreta da
classificação fiscal da mercadoria na declaração de importação.
Não há que se falar em mero erro, que não teria o condão de violar o controle aduaneiro.
No presente caso os produtos classificados na NCM 2821.10.30, classificação adotada
pela importadora, e na NCM 3003.90.99, possuíam tratamento administrativo diverso.
Não se trata daquelas situações em que as mercadorias importadas estão sujeitas a um
mesmo tratamento administrativo (licenciamento automático), hipótese dos precedentes
apresentados pela Recorrente para afastamento da multa em questão.
Sendo assim, não se aplica, para as importações do produto HIDROXIDO DE FERRO
POLIMALTOSATO NCM 3003.90.99, o disposto no Ato Declaratório COSIT 12/1997,
visto que a importadora não possuía licença para o produto em questão, e o
licenciamento do produto importado era diverso do produto declarado, além de ser
configurar em novo licenciamento.
Importante destacar, mais uma vez, que o enquadramento incorreto, por parte do
contribuinte, ainda que inexistente o dolo, impediu a possibilidade de que Órgão
fiscalizador Federal (Anvisa) verificasse o produto. A responsabilidade por infrações
aduaneiras é de natureza objetiva, ou seja, independe da intenção do agente, conforme
disposto no parágrafo único do artigo 673 do Regulamento Aduaneiro, com base no
artigo 94 do Decreto-Lei 37/66.
O Recurso especial foi parcialmente admitido, conforme Despacho de
Admissibilidade de e-folhas 512 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 534 e segs. Pede que seja
negado provimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pelo sujeito passivo.
O acórdão no 9303-004.194, de 07 de julho de 2016, indicado pela recorrente
como paradigma, é de minha relatoria. Uma vez que não tenha modificado meu entendimento sobre a
matéria, não se chegará, no caso concreto, a nenhuma decisão discrepante da que foi adotada naquela
oportunidade.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.437 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720009/2017-91

A divergência de interpretação apontada pela recorrente recai sobre o Ato
Declaratório Normativo Cosit no 12/1997. Na sua dicção, não constitui infração administrativa ao
controle das importações, nos termos da alínea “a” do inciso I do artigo 706 do Regulamento
Aduaneiro – Decreto no 6.759/2009, a declaração de importação de mercadoria objeto de
licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX, cuja classificação
tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo licenciamento, automático ou
não, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos
casos, intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.
Como se percebe do relato que precede o vertente voto, o acórdão recorrido
considerou que a penalidade prevista no artigo1 seria aplicável mesmo que a mercadoria
estivesse corretamente descrita e com todos os elementos necessários à sua correta classificação
fiscal e, ainda, sem que houvesse sido identificada qualquer evidência da presença de dolo ou
má-fé nas ações levadas a efeito pelo administrado.
Contudo, a meu sentir, não é isso que se extrai do teor do Ato Declaratório
Normativo Cosit no 12/1997, se não vejamos (grifos acrescidos).
Ato Declaratório Normativo Cosit no 12, de 21 de janeiro de 1997.
"Declara que o embarque de mercadoria antes da obtenção do licenciamento não
automático no SISCOMEX não constitui infração administrativa ao controle das
importações."
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro
de 1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112, inciso IV, do
Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não
constitui infração administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do
art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto
de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por
parte do declarante.
Como se percebe, o Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/1997, ao
introduzir uma hipótese excludente da responsabilidade do sujeito passivo pela infração de que

1 Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem infrações administrativas ao
controle das importações, as seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a redação dada
pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito equivalente, inclusive no caso
de remessa postal internacional e de bens conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de
importação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea “b”, e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562,
de 1978, art. 2o);

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.437 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720009/2017-91

se cuida, define duas condições para sua aplicação, quais sejam: (i) a de que não se constate
intuído doloso ou má fé por parte do declarante e (ii) a de que o produto importado esteja
corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado. Uma vez confirmadas tais circunstâncias, a autoridade
competente deverá considerar que o administrado não incorreu na infração administrativa ao
controle das importações mesmo que a classificação tarifária errônea ou indicação indevida de
destaque "ex" exija novo licenciamento, automático ou não. Por conseguinte, é induvidoso que
o fato de a mercadoria, depois de reclassificada, estar sujeita a licenciamento não-automático não
afasta a aplicação do ADN Cosit no 12/1997.
O acórdão recorrido, contudo, entendeu de forma diversa. Ainda que tenha
reconhecido a presença dos elementos especificados no ADN Cosit no 12/1997 como necessários
e suficientes à exclusão da multa, considerou a ocorrência passível de punição, “visto que a
importadora não possuía licença para o produto em questão, e o licenciamento do produto
importado era diverso do produto declarado, além de ser configurar em novo licenciamento”.
Com a devida vênia, segundo entendo, não é esse o comando normativo veiculado no ADN Cosit
no 12/1997.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital